Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CÍVEL. ATIVIDADE PROBATÓRIA REGULARMENTE FACULTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESILIÇÃO PROMOVIDA PELO FORNECEDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL VALOR INVESTIDO.
1. A sociedade em conta de participação possui instrumentos de fiscalização da gestão do sócio ostensivo (art. 993 do CC), o que não se encontra presente nos contratos realizados pela G44 BRASIL SCP.
2. Diante do desvirtuamento do instituto, conclui-se que a relação jurídica em análise melhor se amolda ao contrato de investimento, razão pela qual se submete às normas consumeristas. Precedentes.
3. O indeferimento da expedição de ofício, considerando se tratar de prova acessível à parte requerente, configura a aplicação das relativas ao ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC, não representando cerceamento de defesa.
4. Nos termos do §2o do art. 134 do Código de Processo Civil, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
5. A cláusula que prever em favor do fornecedor a possibilidade de rescisão unilateral tem vedação expressa no art. 51, inciso XI, do CDC, o que agrava o dever de reparar os consumidores pelo cancelamento promovido pelo fornecedor sem a restituição do valor recebido.
6. No contrato de investimento sob a promessa de retorno mensal dos lucros auferidos, os repasses realizados em favor do consumidor no curso do cumprimento regular do contrato representam a contraprestação ajustada e não se confundem com o valor investido, o qual deverá ser restituído na hipótese de resilição promovida pelo fornecedor.
7. O art. 28 do CDC autoriza a incidência do instituto da desconsideração nas hipóteses de abuso de direito, excesso de poder, violação contratual, entre outros ilícitos.
8. Recurso conhecido e não provido.